Tribunal: TJDFT
Processo: 0732424-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. São penhoráveis as verbas de natureza salarial, vencimentos e aposentadorias, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. (Art. 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil)

2. Preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, pode ser penhorada verba de natureza salarial.
3. É necessária a avaliação pormenorizada das peculiaridades de cada caso concreto para quantificar o percentual razoável e proporcional que garanta a dignidade do devedor.

4. Recurso conhecido e não provido.